Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724610-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JULIANA MAGALHAES DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 129821238 do processo n. 0711111-39.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Juliana Magalhaes de Oliveira Cruz contra o ora agravante, Focuus Consultingg Ltda. e Peterson Maffort Grillo, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da autora, no valor de R$325,72 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Ademais, o decisum impugnado determinou que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 37630723), o agravante aduz que “o contrato foi realizado entre as partes com pleno conhecimento dos valores das parcelas, prazos e condições em geral da época, inexistindo vícios”. Defende que os contratantes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do pacto. Argumenta que não há respaldo para aplicação das astreintes, especialmente porque não se concedeu prazo hábil para cumprimento da medida liminarmente deferida. Discorre que, na ausência de indicação de prazo expresso, entende-se pelo exíguo prazo de 5 (cinco) dias, o que não se mostra razoável no caso. Comenta que o prazo mínimo para efetuar a suspensão dos descontos é de 60 (sessenta) dias, pois as parcelas são lançadas de forma programada. Alega que a utilização da reportada multa não pode acarretar enriquecimento sem causa. Arrazoa que o Juízo de origem fixou a multa em patamar exorbitante e com periodicidade diária, devendo reduzi-la, nos termos do art. 814, parágrafo único, do CPC. Narra que o valor da multa diária é desproporcional ao importe concernente aos descontos efetuados mensalmente no contracheque da autora. Ressalta que, nos moldes do art. 412 do CC, o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para excluir a multa imposta e, subsidiariamente, limitá-la. Preparo ao ID 37630724. Consoante decisão de ID 37687088, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 38640630. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, fixou multa diária, para o caso de descumprimento da tutela antecipada deferida, de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Observa-se das razões recursais, contudo, que o agravante não impugnou o deferimento da tutela de urgência, mas tão somente a fixação de astreintes. Assim, a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se verifica urgência apta a atenuar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, haja vista a fixação das astreintes em R$500,00 (quinhentos reais) por dia com limite pré-determinado não é capaz de perturbar a ordem financeira da instituição financeira ré. De qualquer forma, deve-se destacar que o agravante, antes de registrar a ciência da decisão no sistema PJe, noticiou na origem o cumprimento da decisão recorrida (ID 130551096). Assim, a princípio, sequer haverá a condenação ao pagamento de multa. A propósito, veja-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, haja vista que é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quando do deferimento da tutela provisória de urgência, inexiste enquadramento do ato judicial hostilizado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, a pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n. 1385131, 07259263820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão n. 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que a parte impugnada do ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora